Tribunal: TJES
Processo: 0001624-40.2018.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Rural; Assistência Judiciária Gratuita; Extinção da Execução; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001624-40.2018.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS AUGUSTO CEZAR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001624-40.2018.8.08.0007

APELANTE
: CARLOS AUGUSTO CEZAR

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO AGRÁRIO E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VENCIMENTO ANTECIPADO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de execução fundada em Nota de Crédito Rural inadimplida. A parte apelante sustenta a nulidade da cláusula de vencimento antecipado, sob o argumento de que o simples atraso no pagamento de parcelas não autoriza a exigência integral da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de vencimento antecipado inserida na cédula de crédito rural é válida diante do atraso no pagamento das parcelas; (ii) estabelecer se, mesmo afastada a cláusula, a dívida já estaria integralmente exigível no momento da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito rural é regulada por legislação especial (Decreto-Lei nº 167/1967), que expressamente autoriza o vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplemento de qualquer obrigação contratual, sem necessidade de interpelação judicial ou extrajudicial.

O art. 11 do referido Decreto-Lei estabelece que o descumprimento de qualquer obrigação implica no vencimento antecipado da totalidade da dívida, inclusive em relação a financiamentos diversos concedidos ao mesmo emitente.

O regime jurídico do crédito rural impõe encargos reduzidos aos financiadores, mas, em contrapartida, confere a estes instrumentos de proteção contra a inadimplência, o que justifica a adoção de sanções mais rigorosas, como o vencimento antecipado.

O STJ já firmou entendimento de que o simples atraso no pagamento de parcelas enseja o vencimento antecipado da dívida em cédula de crédito rural, conforme interpretação literal e teleológica do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967 (REsp 1.621.032/AP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a cláusula de vencimento antecipado na cédula de crédito rural, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, diante do inadimplemento de qualquer obrigação contratual.

A inadimplência em contrato de crédito rural, ainda que parcial, autoriza a exigência antecipada da integralidade da dívida.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/1967, art. 11; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.621.032/AP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.04.2019, DJe 12.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0001624-40.2018.8.08.0007

APELANTE
: CARLOS AUGUSTO CEZAR

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

A cédula de crédito rural foi instituída pelo Decreto-Lei nº 167/1967, com o objetivo de conferir maior agilidade jurídica e simplicidade aos financiamentos rurais, sendo o título mais utilizado para a formalização de contratos de mútuo rural.

O crédito rural possui características peculiares e especiais, com um regramento normativo próprio e específico. Essa circunstância se justifica pela importância dessa modalidade de financiamento na conjuntura socioeconômica do Brasil, vital para o fomento da produção rural, o que revela seu interesse público.

Dito isso, tem-se que a tese recursal no sentido de que a cláusula de vencimento antecipado é nula, não se sustenta.

Isso porque o Decreto-Lei nº 167/67, a norma específica que rege as cédulas de crédito rural, permite expressamente a antecipação do vencimento da dívida em casos de inadimplência:

Art. 11. Importa vencimento de cédula de crédito rural independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real

Parágrafo único. Verificado o inadimplemento, poderá ainda o credor considerar vencidos antecipadamente todos os financiamentos rurais concedidos ao emitente e dos quais seja credor.

Confira-se o entendimento do STJ sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PAGAMENTO. PARCELAS. ATRASO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO.
VENCIMENTO ANTECIPADO. INTEGRALIDADE. DÍVIDA. POSSIBILIDADE.
FINANCIAMENTO RURAL. PECULIARIDADES. REGRAMENTO JURÍDICO PRÓPRIO. NORMAS. CARÁTER ESPECIAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o pagamento de parcelas do débito contraído em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento estipuladas na cártula, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967, que dispõe acerca do referido título.

3. A cédula de crédito rural, instituída pelo Decreto-Lei nº 167/1967, teve como objetivo conferir maior agilidade jurídica e simplicidade aos financiamentos rurais, sendo o título mais utilizado pelos agentes financeiros para a formalização de contratos de mútuo rural.

4. O crédito rural tem características peculiares e especiais, com regramento normativo próprio e específico. Tal circunstância se justifica pela importância dessa modalidade de financiamento na conjuntura sócio-econômica do Brasil, vital para o fomento da produção rural, o que revela seu interesse público.

5. As partes contratantes (instituição financeira e mutuário) não dispõem da natural liberdade de estipulação das avenças contratuais da forma que lhes aprouver, como ocorre nas relações de caráter privado. O poder público, por intermédio do Conselho Monetário Nacional, possui atribuição expressa para regular e fiscalizar as disposições insertas nos contratos de financiamento rural.

6. Para que o crédito rural possa atingir seu propósito, o ordenamento jurídico pátrio impôs ao financiador (instituição financeira) a prática de encargos - especialmente no tocante à taxa de juros - menos onerosos do que os usualmente praticados no mercado, de modo que o cumprimento do contrato de financiamento se torne mais viável para o mutuário.

7.
Levando em consideração todos os benefícios concedidos ao financiamento rural e as limitações impostas ao agente financiador, o legislador impôs sanção rigorosa para o caso de inadimplência contratual do mutuário, ao consignar, no art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967 que importa vencimento da cédula de crédito rural, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, a inadimplência de qualquer obrigação convencional ou legal do emitente do título ou, sendo o caso, do terceiro prestante da garantia real.

8. O
pagamento de parcelas do débito contraído no referido título, em cédula de crédito rural, após as respectivas datas de vencimento aprazadas na título, constitui inadimplemento contratual apto a configurar a antecipação da integralidade da dívida, nos termos do art. 11 do Decreto-Lei nº 167/1967
. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1621032 AP 2016/0220029-9, Rel. Min. CUEVA, Ricardo Villas Bôas, T3 - Terceira Turma, julg. 2/4/2019, pub. DJe 12/4/2019).
Sem grifos no original
.

A função social do contrato e da política agrícola não justifica a inadimplência. Na verdade, é o devedor que, ao não cumprir suas obrigações, prejudica e desestimula o crédito rural.

Mesmo que a cláusula de vencimento antecipado fosse considerada inválida, a argumentação da sentença de que a totalidade da dívida já se tornou exigível no curso do processo é irrefutável. A Nota de Crédito Rural tinha vencimento final em 01/08/2020, data anterior à prolação da sentença (29/02/2024). Assim, o título já possuía a exigibilidade necessária para a execução.

Do exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a r. sentença.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.